Tribunal: TJES
Processo: 5018481-87.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Taxa SELIC
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018481-87.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LEDA MARIA VIVACQUA CARNEIRO

AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5018481-87.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: LEDA MARIA VIVACQUA CARNEIRO

EMBARGADO: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA SANADA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos por Leda Maria Vivacqua Carneiro contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto em fase de cumprimento de sentença, para definir os índices de atualização monetária e juros moratórios incidentes sobre indenizações por danos morais e materiais, aplicando a Taxa Selic de forma híbrida conforme os marcos temporais do título executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão:
(i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise dos arts. 405 e 406 do Código Civil e à necessidade de fixação prévia dos critérios de atualização;
(ii) examinar se há contradição na aplicação dos índices de correção monetária e juros;
(iii) avaliar a ocorrência de contradição interna entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material (CPC, art. 1.022). O mero inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza seu manejo.

4.A alegação de omissão quanto à aplicação dos arts. 405 e 406 do Código Civil é afastada, pois o acórdão embargado reconheceu que o título executivo definiu o termo inicial dos juros moratórios, mas não a taxa aplicável, suprindo a lacuna mediante aplicação da Taxa Selic com base na jurisprudência consolidada do STJ.

5.Igualmente inexistente a omissão quanto à necessidade de fixação prévia dos critérios de atualização, uma vez que a definição dos índices era a questão central do recurso, amplamente debatida, não havendo decisão surpresa nem violação ao contraditório.

6.Conforme a jurisprudência do STJ, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados, bastando fundamentação suficiente para a solução da lide (STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 01/03/2021).

7.Quanto à contradição, o vício reconhecível é apenas aquele interno à decisão, quando a parte dispositiva diverge da fundamentação (STJ, EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 01/07/2022).

8.No caso, constatou-se contradição interna no dispositivo do acórdão embargado, que inverteu os índices aplicáveis a danos morais e materiais, divergindo da fundamentação. O vício é sanado para corrigir a redação do dispositivo, sem alteração do resultado do julgamento.

9.A jurisprudência do TJES e do STJ é pacífica quanto à prescindibilidade do prequestionamento numérico, sendo suficiente que as matérias tenham sido efetivamente enfrentadas (TJES, EDcl nº 0007079-62.2019.8.08.0035, Rel. Desª Janete Vargas Simões, j. 21/06/2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração parcialmente providos, apenas para sanar contradição interna, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

1.A omissão não se configura quando a decisão adota fundamentação suficiente, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos legais invocados.

2.A contradição sanável nos embargos de declaração é aquela interna, existente entre a fundamentação e o dispositivo.

3.A inversão dos índices de atualização monetária e juros no dispositivo caracteriza contradição interna passível de correção, sem modificação do resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CC, arts. 389, parágrafo único, 405 e 406.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 01/03/2021; STJ, EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 01/07/2022; TJES, EDcl nº 0007079-62.2019.8.08.0035, Relª Desª Janete Vargas Simões, j. 21/06/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
LEDA MARIA VIVACQUA CARNEIRO
com vistas ao esclarecimento de omissões e contradições supostamente existentes no acórdão
de ID 12203856 que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões recursais (ID 13145317), a Embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão teria incorrido em contradição ao sustentar que o julgado (i) reconheceu o excesso de execução, mas admitiu a omissão do título executivo quanto aos índices aplicáveis; (ii) aceita integralmente os cálculos da parte impugnante, que aplicavam a Taxa Selic de forma contínua e uniforme, o que seria incompatível com a fundamentação que determinou a aplicação híbrida dos índices.

Aduziu que também há vício de omissão quanto à (i) análise da tese defensiva de necessidade de fixação prévia dos critérios pelo juízo antes da apuração de qualquer excesso e (ii) incidência do art. 405 do Código Civil contida no título executivo.

Relata que opôs os aclaratórios com a finalidade de prequestionar os arts. 405, 406 e 389, parágrafo único, do Código Civil, bem como arts. 927, III, 489, §1º, III e IV, 1.022, I e II, do CPC.

Contrarrazões no ID 15399384 pelo desprovimento dos embargos de declaração.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Ressalto que a simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, acolheu a impugnação apresentada, reconhecendo a aplicação da Taxa Selic para atualização monetária e afastando os índices utilizados pela parte exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Taxa Selic deve ser aplicada para fins de correção monetária e juros de mora de forma unificada; e (ii) estabelecer se há necessidade de adequação dos critérios de atualização conforme os marcos temporais fixados no título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O título executivo judicial é omisso quanto aos índices de atualização monetária, sendo possível sua definição na fase de cumprimento de sentença, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

4. A Taxa Selic, segundo a interpretação do art. 406 do Código Civil e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, engloba juros moratórios e correção monetária, sendo sua aplicação válida quando não há indicação expressa de índices distintos no título executivo.

5. A fixação de marcos temporais distintos para a incidência de juros moratórios e correção monetária exige a adoção de índices específicos em determinados períodos, evitando o enriquecimento sem causa do credor e assegurando a observância da coisa julgada.

6. Sobre a indenização por danos morais, da citação até o arbitramento, incide correção monetária pelo IPCA; após o arbitramento, aplica-se exclusivamente a Taxa Selic.

7. Sobre a indenização por danos materiais, do efetivo prejuízo até a citação, incidem juros de mora de 1% ao mês; a partir da citação, aplica-se exclusivamente a Taxa Selic.

8. O acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença justifica a fixação de honorários advocatícios em favor da parte impugnante, conforme precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A Taxa Selic pode ser aplicada para atualização monetária quando o título executivo judicial não define expressamente os índices de correção e juros.

2. Em períodos em que apenas um dos encargos (juros moratórios ou correção monetária) é devido, devem ser aplicados índices específicos, a fim de evitar enriquecimento sem causa e violação da coisa julgada.

3. O acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença enseja a fixação de honorários advocatícios em favor do impugnante.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º; CPC, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1752361/MG, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 21/06/2021; STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1727518/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 05/06/2023; STJ, AgInt no REsp 1913851/SP, Rel. Min. Humberto Martins, T2, j. 13/03/2023; TJES, AI 5001992-43.2022.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 15/03/2024; TJES, AI 0016456-97.2017.8.08.0012, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 30/04/2024.

Com relação às supostas alegações de vício de omissão do enfrentamento do art. 405 do Código Civil e da tese de que o juízo deveria, primeiramente, fixar os critérios de atualização para, só então, apurar eventual excesso, entendo que
não merecem prosperar.

O título executivo, ao citar o art. 405, definiu, com força de coisa julgada, o termo inicial dos juros moratórios, mas o mesmo título foi omisso quanto à taxa desses juros.

Diante dessa lacuna, o acórdão cumpriu seu dever de integração e, aplicando o entendimento pacificado do STJ, utilizou o art. 406 do CC para preencher a omissão, definindo a Taxa Selic como o índice legal de juros.

Portanto, não há omissão, mas sim a adoção de tese jurídica clara, em linha com a jurisprudência superior, que harmoniza os dispositivos.

Quanto ao segundo ponto, a omissão também inexiste. O reconhecimento do excesso de execução não é um ato autônomo ou uma "surpresa" como alega a Embargante, mas a consequência lógica e direta do acolhimento parcial da tese da impugnante de definir um índice diverso daquele usado pela exequente.

Ressalta-se que a definição dos índices era a questão central da lide recursal, o que foi amplamente debatido, não havendo que se falar em decisão surpresa e violação ao contraditório.

Ainda que assim não fosse, c
onforme entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses e artigos aduzidos pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Em relação à contradição, consoante jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, o vício de contradição é reconhecido apenas quando as ideias expostas na sentença se contradizem, rompendo a lógica da racionalidade, ou seja, quando a contradição é interna. Nesse caminhar, cito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC.
2. A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio juízo impugnado, o que não ocorreu.
3. Ademais, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(
STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576; Proc. 2022/0013696-1; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 01/07/2022)

No caso em testilha, inexiste contradição ao reconhecer que o título era omisso quanto aos índices de atualização monetária e, ao mesmo tempo, acolher a impugnação por excesso de execução.

O v. acórdão reconheceu a omissão e, no mérito, definiu o critério correto para preenchê-la ao aplicar a Selic, constatando que o cálculo inicial da parte estava superior ao devido.

O excesso de execução, portanto, não é uma premissa contraditória, mas a consequência lógica e direta do julgamento.

Também é descabida a alegação de contradição do
v. ac
órdão que embora tenha reconhecido a limitação da Selic, teria aceitado integralmente os cálculos da parte impugnante, os quais supostamente aplicavam a Selic de forma contínua .

A bem da verdade, o acórdão embargado deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela própria embargante, justamente para reformar a decisão de piso que aceitou integralmente os cálculos da parte impugnante.

Não obstante, ao revisitar os autos para a análise dos embargos, constato que, embora a fundamentação do acórdão tenha estabelecido os índices corretos para os períodos isolados, o dispositivo do voto incorreu em contradição interna (art. 1.022, I, CPC) ao transcrever os comandos, invertendo os índices aplicáveis.

Na fundamentação foi estabelecido corretamente que:

1.Para os
Danos Materiais
, no período de correção monetária isolada (do efetivo prejuízo à citação), o índice seria o
IPCA
;

2.Para os
Danos Morais
, no período de juros moratórios isolados (da citação ao arbitramento), a taxa seria de
1% ao mês
.

O dispositivo do voto, contudo, inverteu os comandos, determinando:

(i) [Danos Materiais]: "...seja aplicada a razão de
01% ao mês
, a título de juros de mora...".

(ii) [Danos Morais]: "...seja aplicado o
IPCA
, a título de correção monetária...".

Trata-se de incoerência entre o fundamento e o dispositivo, que deve ser sanada para garantir a correta exequibilidade do julgado, o que se faz por meio do acolhimento parcial dos presentes embargos, sem, contudo, alterar o resultado do Agravo de Instrumento.

Portanto, deverá passar a constar o seguinte dispositivo no voto de ID 12203856: “(i) sobre a indenização por danos materiais, da data do efetivo prejuízo até a citação, seja aplicado o
IPCA
, a título de
correção monetária
, e, a partir da citação, exclusivamente a taxa Selic; (ii) sobre a indenização por danos morais, a partir da citação até a data do arbitramento, seja aplicada a razão de
01% (um por cento) ao mês
, a título de juros de mora, e, após o arbitramento, exclusivamente a taxa Selic.”

Por fim, saliento que
a jurisprudência pátria é uníssona quanto à desnecessidade do “prequestionamento numérico”, sobretudo quando as questões e argumentos trazidos pela parte foram devidamente analisados. Nesse caminhar, tem-se aresto proferido pelo eg. TJES:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO NUMÉRICA DE DISPOSITIVO. DESPICIENDO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas. 2. Não há omissão quando o fundamento externado na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais argumentos sustentados pelas partes. Precedente do STJ.
3. Ademais a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios. Precedentes do STJ e do STF.
Art. 1.025, do CPC. 4. Embargos Declaratórios rejeitados.(TJES; 0007079-62.2019.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 21/06/2022)

Por todo o exposto, conheço dos embargos de declaração interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para sanar de ofício a contradição interna, nos termos da decisão supra,
sem atribuir-lhes os efeitos infringentes.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.